Tribunal: TJPA
Processo: 0804529-10.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804529-10.2022.8.14.0061

APELANTE: KELTON BARBOSA BAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL. ACESSO VOLUNTÁRIO AO CELULAR DO ACUSADO. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa e 05 meses de prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa sustenta nulidade processual por suposta ilegalidade na abordagem policial, violação de domicílio e falta de autorização para acessar o celular do apelante. Requer a nulidade da prisão e das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi legítima, sendo realizada com base em fundada suspeita de tráfico de drogas, reforçada pela fuga do apelante e pela apreensão de entorpecentes durante a revista.

4. O acesso ao celular do acusado foi autorizado voluntariamente, e o ingresso no domicílio foi franqueado pela mãe do apelante, que acompanhou a busca.
5. O crime de tráfico de drogas é permanente, justificando a atuação em flagrante e o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

6. A ação policial goza de presunção de legitimidade, não havendo vícios que invalidem as provas obtidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"É legítima a atuação policial que, diante de fundada suspeita de crime permanente de tráfico de drogas e com consentimento para ingresso em domicílio, realiza buscas e apreende entorpecentes e armas, sem violação de direitos constitucionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 240; STF, RE 1.447.939/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 04 ao dia 11 do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

KELTON BARBOSA BAIA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID 18167729), que o condenou como incurso nos tipos penais do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), e de 20 (vinte) dias-multa, além de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18167683) que no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 23h30, o acusado KELTON BARBOSA BAIA foi conduzido à Delegacia de Polícia em razão de ter, supostamente, adquirido, trazido consigo, mantido em depósito e guardado 17 (dezessete) gramas de substância entorpecente, na forma sólida, popularmente conhecida como "óxi", bem como aproximadamente 48 (quarenta e oito) gramas da mesma substância em sua forma pulverizada, além de uma balança de precisão, 2 (duas) porções de substância conhecida como "maconha", um revólver calibre .32 e 5 (cinco) munições intactas do mesmo calibre.

Conforme relato das autoridades policiais, no dia dos fatos, uma guarnição policial encontrava-se nas proximidades da Avenida do Aeroporto, no Município de Tucuruí/PA, quando recebeu uma denúncia informando que dois indivíduos estariam realizando a comercialização de entorpecentes em via pública. Diante disso, a guarnição se deslocou para a referida avenida, nas proximidades do Motel Scorpions, onde localizaram os dois indivíduos descritos na denúncia.

Ao visualizar os suspeitos, a Polícia Militar deu ordem de parada, momento em que os mesmos, que se encontravam em uma motocicleta Bros de cor vermelha, sem placa de identificação, empreenderam fuga. No entanto, a abordagem foi realizada nas imediações da localidade "Cristo Vive", onde os indivíduos foram interceptados.

Durante a revista pessoal realizada no acusado KELTON, foram encontradas em sua posse 2 (duas) porções de substância identificada como "maconha", além da quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais), distribuída em 3 (três) cédulas de R$ 50,00 e 2 (duas) cédulas de R$ 20,00. Quanto ao indivíduo que o acompanhava, identificado como Mateus Carmo de Oliveira, foi observado que ele portava tornozeleira eletrônica e, após revista, nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Ressalte-se que o acusado KELTON foi reconhecido pela guarnição em razão de seu envolvimento anterior com práticas criminosas, especialmente relacionadas ao tráfico de entorpecentes, sendo que um dos policiais que conduziu a ação o identificou como filho de sua conhecida, a Sra. Katia Kelen Costa Barbosa.

Em continuidade à diligência, as autoridades policiais se dirigiram à residência da Sra. Katia, onde solicitaram e obtiveram autorização para adentrar no imóvel. Após consentimento expresso da moradora, foi permitida a entrada no quarto do acusado KELTON, onde foram localizados os materiais descritos no Auto de Apreensão, incluindo a balança de precisão. Diante disso, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos, que foram imediatamente conduzidos à Delegacia de Polícia.

Durante seu interrogatório, o acusado KELTON confessou os fatos que lhe foram imputados, esclarecendo, ainda, que obtinha aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais com a venda de entorpecentes.

O Laudo Provisório de Natureza e Quantidade das Drogas confirmou a apreensão de aproximadamente 17 (dezessete) gramas de "óxi", além de cerca de 48 (quarenta e oito) gramas da substância esfarelada do mesmo entorpecente, bem como 2 (duas) porções de "maconha". A arma de fogo e as munições foram submetidas à perícia, cujo laudo concluiu que, após análise das peças e realização de tiros de prova, a arma se encontrava em perfeito estado de funcionamento, com mecanismo de disparo operante em ação simples e dupla, apresentando, portanto, eficácia e potencialidade lesiva, bem como que as munições estavam aptas para o uso.

Em
razões recursais
(ID 18770366), suscita a defesa a tese de nulidade processual absoluta, diante da ilegalidade da diligência policial que culminou na abordagem pessoal e na violação ao domicílio do apelante, efetuada sem autorização judicial, consentimento comprovado do morador ou fundadas razões.

Sustenta, ademais, que a incursão policial se deu, somente, a partir do acesso a conversas do telefone do recorrente, o qual teria sido forçado, inclusive, fisicamente, a conceder o acesso ao seu aparelho celular.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja declarada a nulidade da prisão em flagrante e de todas as provas dela decorrentes.

Em
contrarrazões
(ID 20327713), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. Nulidade. Busca Pessoal. Violação de domicílio. Nulidade:

Suscita a defesa a tese de nulidade processual absoluta, diante da ilegalidade da diligência policial que culminou na abordagem pessoal e na violação ao domicílio do apelante, efetuada sem autorização judicial, consentimento comprovado do morador ou fundadas razões.

Sustenta, ademais, que a incursão policial se deu, somente, a partir do acesso a conversas do telefone do recorrente, o qual teria sido forçado, inclusive, fisicamente, a conceder o acesso ao seu aparelho celular.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, salienta-se que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que dois indivíduos estariam praticando a comercialização de entorpecentes em via pública. Em decorrência dessa denúncia, realizaram diligências para localizar os suspeitos, dirigindo-se ao local indicado, onde avistaram os indivíduos descritos. Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar emitiu ordem de parada, momento em que os suspeitos, que se encontravam em uma motocicleta Bros, de cor vermelha, sem placa de identificação, empreenderam fuga. A abordagem foi realizada nas proximidades da localidade "Cristo Vive" e, após a revista pessoal no apelante, foram encontradas em sua posse 2 (duas) porções de substância identificada como maconha.

Destaca-se que o apelante KELTON foi reconhecido pela guarnição policial em razão de seu envolvimento prévio em práticas criminosas, especialmente relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Ademais, o policial responsável pela condução da ocorrência reconheceu o acusado como filho de sua conhecida, a Sra. Katia Kelen Costa Barbosa. Diante dessa situação, as autoridades policiais se deslocaram até a residência do apelante e, ao chegarem,
solicitaram autorização à mãe do acusado para adentrarem no imóvel, o que foi prontamente autorizado.

Em seguida, foi igualmente solicitada autorização para acessar o quarto do acusado, a qual também foi concedida.

Durante a busca no referido cômodo, foram
encontradas outras quantidades de substâncias entorpecentes, além de uma arma de fogo e munições.
Diante disso, foi dada voz de prisão aos dois envolvidos, que foram conduzidos à autoridade policial competente.

Acerca da prova amealhada, a testemunha MARINALDO GONÇALVES SANTOS, policial militar que participou da diligência que deu ensejo à prisão do réu, assim descreve em juízo:

“QUE estavam fazendo rondas pelo bairro Cristo Vive. QUE
um transeunte parou a viatura policial e informou sobre 2 jovens em atitude suspeita
. QUE
abordaram os dois jovens e um deles tinha passagem pela polícia e estava de livramento condicional.
QUE o
acusado autorizou os policiais a vasculharem seu celular
.
QUE encontraram a foto de uma arma no celular
. QUE questionaram o abordado sobre a referida arma. QUE
o nacional confessou ter uma arma em casa
.
QUE se dirigiram a
residência e encontraram uma arma calibre 32, além de uma porção de droga.

QUE conduziram o acusado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.
QUE a droga era ‘crack’.
QUE chegaram até o acusado após um transeunte informar que o
acusado estava com outro indivíduo em uma motocicleta e que estava desconfiando que ambos iriam praticar roubos.
QUE abordaram os nacionais próximo a entrada do bairro Cristo Vive. QUE liberaram o outro individuo ainda no local. QUE os nacionais não tentaram fugir e que contribuíram para a abordagem.
QUE encontraram uma cabeça de maconha com o acusado.

QUE a mãe do acusado autorizou a entrada dos policiais na casa.

QUE encontraram ‘crack’ e arma no quarto do acusado.
QUE também encontraram munição mas não se recorda se era do mesmo calibre da arma. QUE o indivíduo que foi liberado no local da abordagem portava tornozeleira eletrônica. QUE acionou o policial ALEXANDRE, da equipe do velado, para dar apoio a ocorrência. QUE o policial ALEXANDRE foi quem encontrou a arma e a droga dentro do quarto do acusado. QUE a mãe do acusado acompanhou todo o procedimento de revista. QUE a mãe do acusado relatou que há algumas semanas o acusado não deixava ninguém entrar em seu quarto.
QUE também encontraram tesoura e plástico usado para embalar droga, além de balança de precisão.
QUE o transeunte abordou os policiais próximo ao ‘SCORPIONS’. QUE este era um homem e estava de motocicleta.
QUE o soldado pediu para o acusado desbloquear o celular e este o fez de imediato, ‘numa boa’.”

Não destoam as declarações prestadas pela testemunha TIAGO RIBEIRO LOPES, Policial Militar, que bem esclarece a dinâmica delitiva:

“QUE estavam em rondas próximo ao bairro Cristo Vive. QUE foram informados por um transeunte sobre dois indivíduos em uma moto em atitude suspeita. QUE abordaram os nacionais indicados.
QUE durante a abordagem, solicitaram a KELTON que desbloqueasse o celular, como assim o fez. QUE constataram conversas comprometedoras relacionadas a armas e venda de drogas
. QUE se deslocaram a residência do acusado e informaram a mãe do mesmo sobre os fatos.
QUE de imediato a mãe do acusado autorizou a entrada dos policias na residência.
QUE o CB ALEXANDRE
revistou o quarto do acusado e encontrou arma de fogo e drogas.
QUE o acusado foi abordado em companhia de outro indivíduo e que este estava com tornozeleira eletrônica. QUE por não ter sido encontrado nada de ilícito com o outro indivíduo, decidiram liberá-lo ainda no local.
QUE nas conversas no celular do acusado, havia algumas pessoas solicitando drogas a este.
QUE acredita que o acusado pensou que havia apagado as mensagens, pois
de imediato desbloqueou o celular para os militares.
QUE na abordagem o acusado relatou que não fazia parte de nenhuma facção criminosa. QUE a mãe do acusado é uma pessoa muito trabalhadora e que contribuiu com o serviço policial. QUE ficou do lado de fora da residência e a equipe do serviço velado entrou para fazer a revista.
QUE no primeiro momento da abordagem encontram droga e dinheiro com o acusado, mas que não se recorda os valores
.
QUE a droga foi encontrada dentro do quarto do acusado, bem como a arma de fogo.

QUE era um revólver calibre 32, além de algumas munições do mesmo calibre.

QUE também encontraram balança de precisão.
QUE estranhou o fato de o acusado ter contribuído com o serviço policial desde o início até o final da ocorrência.
QUE o acusado confessou que estava traficando, alegando que tinha uma filha pequena e que estava difícil de encontrar emprego.
QUE o acusado afirmou que havia começado a traficar recentemente.
QUE a mãe do acusado autorizou a entrada dos militares e acompanhou o procedimento.
QUE da primeira abordagem até o desfecho da ocorrência, durou cerca de 1h, pois do local da abordagem até a casa do acusado possui de 7 a 8 km de distância. QUE ficaram de 15min a 20min na casa do acusado. QUE o transeunte que informou os militares era um homem e estava em uma motocicleta.”

Em convergência, cite-se o relato de ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO SOUSA, Policial que efetivou diretamente a busca pessoal no quarto do réu:

“QUE quando chegou ao local, a ocorrência já estava em andamento, pois havia sido iniciada pela equipe do SGT MARINALDO. QUE o acusado foi abordado na companhia do nacional MATEUS, que havia saído recentemente do presídio. QUE após o acusado KELTON informar onde morava, se deslocaram até o local e lá, conversaram com a mãe do acusado, ocasião em que a mãe do mesmo relatou que o filho estava agindo de forma estranha há alguns dias e que não deixava ninguém entrar no quarto e que o acusado passou a sempre deixar a porta do quarto trancada.
QUE pediram autorização para a mãe do acusado para que pudessem fazer uma revista no quarto. QUE a mãe do acusado autorizou a entrada dos policiais e acompanhou toda a revista no local.

QUE dentro da cômoda do quarto encontrou as embalagens utilizadas pelo acusado, bem como uma pedra da droga “óxi”. QUE em cima do armário encontrou um revólver mas que não se lembra do calibre.
QUE por não ter participado da primeira abordagem, não sabe o que exatamente foi encontrado no primeiro momento, mas que ouviu relatos dos outros policiais de
que fora encontrado droga e mensagens no celular do acusado que indicavam “delivery” de droga.
QUE conhece a mãe do acusado pois esta é trabalhadora e vende cheiro-verde na feira municipal. QUE a mãe do acusado relatou que já havia conversado com o filho, arrumado emprego para ele, mas que ele não queria nada sério e sim mexer com coisas erradas. QUE a mãe do acusado permitiu prontamente a entrada dos policiais na casa.
QUE disse para os policiais ficarem a vontade para realizarem o trabalho. QUE encontraram “óxi”.

QUE a droga estava dentro de uma gaveta, em um prato, com uma gilete e algumas embalagens ao lado.

QUE além dessa droga, encontraram um outro pacote com uma espécie de droga raspada.”

Nessa conjuntura, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, haja vista que, tanto o ingresso domiciliar, como a revista pessoal, decorreram de
fundadas razões
derivadas de lastro concreto
.

Registre-se que o ingresso à residência deu-se após apreensão de droga em poder do apelante, abordado em via pública, em horário noturno, após notícia de que estaria em uma motocicleta em atitude suspeita, na companhia de indivíduo que fazia uso de tornozeleira eletrônica, os quais saíram em fuga ao notarem a presença dos policiais, fatos que, conjuntamente, excepcionam a garantia constitucional de asilo inviolável.

No ato da abordagem também foi franqueado pelo réu o acesso aos policiais ao seu aparelho telefônico, o qual foi voluntariamente desbloqueado. Ao ser verificado o conteúdo dos registros do celular, foram observadas mensagens indicativas da prática de traficância, bem como fotografia de armamento.

Com efeito, o acesso aos dados contidos em aparelho celular deve ser precedido de mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou de autorização voluntária de interlocutor da conversa, para que o conteúdo seja admitido como prova lícita no processo, sendo esta última hipótese bem delineada nos presentes autos, consoante sólidos e convergentes depoimentos testemunhais.

Portanto, o acesso ao celular foi consentido pelo próprio apelante e, diante da fundada suspeita de que ele teria em sua residência mais entorpecente, a guarnição policial se dirigiu para o imóvel, local em que, depois de buscas, a guarnição apreendeu mais uma porção de droga e armamento.

Desse modo, nota-se que não restou patentemente comprovada a alegação do recorrente no sentido de que não teria havido consentimento válido do acusado para que os policiais acessassem o conteúdo de seu celular.

Noutro giro, exsurge dos autos que os militares tiveram a entrada na residência
franqueada de forma expressa
, e livre de qualquer coação. pela mãe do apelante, a qual, inclusive, acompanhou toda a busca policial.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA GENITORA DO PACIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

3. No caso, os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes, após receberem denúncia de que uma adolescente havia entrado com duas malas de drogas em uma pensão. Diante disso, com a autorização do dono do estabelecimento, foram até o quarto indicado, bateram na porta e, ao serem atendidos, visualizaram as malas mencionadas na denúncia e sentiram o forte cheiro de maconha. Nesse cenário, não há ilegalidade na busca e apreensão realizada no local, a qual resultou na apreensão de 8,3 kg de maconha.

4. Ato contínuo, com as informações robustas e específicas, fornecidas pela adolescente acerca da ocorrência de crime permanente no imóvel do paciente, foi realizada a busca domiciliar no endereço indicado.

Dessa forma, considerando a prévia apreensão de entorpecentes e a delação da adolescente é possível concluir pela ausência de arbitrariedade na diligência policial, resultado na coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante e apreensão das drogas ? 1,28 kg de maconha, 269,15 g de cocaína e 248,78 g de crack.

5. Ademais, a Corte local consignou que a entrada no domicílio do paciente teria sido franqueada por sua genitora, de modo que, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 941.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Há de se pontuar, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, é a recente decisão do Pretório Excelso, confira-se:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024